Tribunal: STF
Processo: Rcl 95387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC nº  1.093.389/SP, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 26.
A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão do Tribunal local por meio da qual se determinou a realização do exame criminológico estava devidamente fundamentada, com a exposição de motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, estando ausente a existência de  flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal para concessão de ofício de writ verificada no ato reclamado.
Aduz, ainda, que 
“No caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame (fls. 52/55)”.
Defende que
“Embora tenha reconhecido a gravidade dos delitos, o ato reclamado incorreu em equívoco ao determinar que o Tribunal de origem "verifique a necessidade do exame criminológico". Tal determinação ignora que o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia timbrado essa necessidade de forma exauriente, apontando que o sentenciado é reincidente e cumpre pena por crimes praticados com violência ou grave ameaça (roubos majorados).
Ao condicionar a eficácia da decisão estadual a uma nova verificação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça impõe uma limitação indevida e esvazia a autoridade da Súmula Vinculante 26.”
Requer, ao final,
“a)  a suspensão do ato impugnado para evitar dano  irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo  Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante  da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações o ilustre Ministro Joel Ilan  Paciornik do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote  01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do  Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Anderson Vieira Pires- com  endereço informado nos autos como sendo “PENITENCIÁRIA DE  MANRIQUE" – fl. 23), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do  Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu  parecer;
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e,  como consequência, restabelecer a decisão que determinou a  realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do  ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.” (e-doc. 1, p.12)
Examinados os autos. Decido.
Bem examinados os autos, verifico ser o caso de procedência da reclamação.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público em acórdão assim ementado:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE PROGRESSÃO COM DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO - ACOLHIMENTO - Sistema legal em que o benefício da progressão de regime exige prévio exame criminológico do sentenciado como requisito subjetivo A Lei nº 14.843/2024, tida como constitucional pelo Colendo Órgão Especial do TJSP, introduziu no Art. 112, § 1º, da LEP, alteração de natureza processual, cuja aplicação é imediata (art. 2º, CPP) - Ainda que assim não fosse, desde antes da referida alteração legislativa era possível a determinação da realização de exame criminológico (Súmula Vinculante 26 e Súmula 439, do STJ) - Exame destinado à verificação da aptidão do sentenciado à convivência em sociedade, a ser realizado antes da retomada de sua liberdade, e não depois - Caso em que o sentenciado praticou crime com violência ou grave ameaça, além de ser reincidente, a justificar a realização do exame criminológico antes de se deliberar sobre progressão ao regime semiaberto - Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 2, fls. 72)
Insurgiu-se a defesa do beneficiário mediante a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem concedida monocraticamente pelo Relator, em decisão assim fundamentada:
“Como visto, o Tribunal a quo cassou a progressão de regime e determinou a realização do exame criminológico para a sua análise, asseverando que a Lei n. 14.843/2024 aplicava-se retroativamente para as execuções em curso, inobstante o cometimento do delito tenha ocorrido antes da sua entrada em vigor. 
No entanto, o fundamento adotado pelo Tribunal de origem está em sentido contrário à jurisprudência desta Corte, a qual preconiza que, por se cuidar de norma penal mais gravosa, a Lei n. 14.843/24, no que se refere às disposições acerca da necessidade da realização do exame criminológico para se analisar o pleito de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente aos crimes praticados antes da sua vigência.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
(...)
Todavia, no caso dos autos, verifica-se que o apenado foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado com violência e, desta forma, mesmo com a superação do óbice da retroatividade da Lei n. 11.843/2024, há que se observar se está presente o requisito subjetivo para o deferimento do benefício, notadamente diante do fato de que a gravidade concreta do delito pode refletir sobre a sua personalidade desviada, a justificar a feitura do exame criminológico para uma análise pormenorizada, conforme se verifica no AgRg no HC 1.032.711, julgado pela Quinta Turma em 11/12/2025, AgRg no HC 901.317, julgado pela Quinta Turma em 2/9/2024 e HC 523.840, julgado pela Sexta Turma em 22/10/2019. 
A propósito, confira-se, ainda, a ementa do seguinte julgado:
(...)
Com efeito, os indícios de periculosidade advindos da gravidade concreta do crime podem idoneamente se protrair no tempo até a execução penal, convolando-se em fator suficiente para autorizar o juiz da execução a determinar o exame pericial com vistas ao seu convencimento quanto ao requisito subjetivo do benefício que está a analisar. 
Dito de outra forma, fatos pretéritos podem indicar a periculosidade do agente, condição atual que pode ser objeto de exame criminológico. O que se busca, no presente momento processual, não é a renovação do juízo de culpabilidade já estabelecido no decreto condenatório, mas sim a avaliação técnica sobre as condições subjetivas do apenado para progredir a regime menos gravoso, considerando seu histórico delitivo. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal postura não configura bis in idem, tampouco presunção de culpabilidade, mas legítimo exercício da cautela necessária à preservação da ordem pública e à efetividade do processo de ressocialização. Cuida-se, em verdade, de procedimento que visa garantir que a progressão de regime, quando concedida, atenda aos fins da execução penal, quais sejam, a punição e a reinserção social. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem verifique a necessidade do exame criminológico, considerando a gravidade concreta dos delitos cometidos pelo apenado, em consonância com o entendimento deste Pretório.”
Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”, em decisão fundamentada (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos). 
Na mesma linha, O Mnistro Celso de Mello já de há muito afirmou sobre a possibilidade de realização de exame criminológico “(...) sempre que julgada necessária pelo magistrado competente” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes recentes de ambas as Turmas: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Alega-se violação à Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de ser inviável a Reclamação Constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. III. DISPOSITIVO 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 93.108-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/5/2026)
“Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação. Súmula Vinculante nº 26. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A controvérsia refere-se ao alegado desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 26, em razão de decisão de Juízo da Execução Penal que determinou a realização prévia de exame criminológico como condição para análise do pedido de progressão de regime prisional. (...) 3. A decisão monocrática reclamada julgou procedente a reclamação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia concedido habeas corpus de ofício para cassar o acórdão do TJSP e determinar que o Juízo das Execuções Criminais dispensasse o exame criminológico e apreciasse, desde logo, a progressão ao regime semiaberto. II. Questão em discussão  4. Há quatro questões em discussão: (...) (iv) saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, com base em fundamentação concreta e excepcional do caso, viola a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir (...) 8. No mérito, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a realização do exame criminológico para progressão de regime não violou a Súmula Vinculante nº 26. O paradigma autoriza a imposição do exame criminológico desde que haja fundamentação adequada. No caso, a Corte estadual considerou a situação concreta do apenado, mencionando a gravidade do crime (atentado violento ao pudor com majorante), o considerável período de pena a cumprir e a ausência de atividades laborterápicas ou educacionais recentes, justificando a necessidade de maior cautela. Tal fundamentação é considerada idônea e concreta pela jurisprudência do STF para a requisição do exame, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, e não se confunde com ausência de fundamentação, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A Lei nº 14.843/2024 e o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal não impedem tal determinação quando devidamente motivada.  9. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 84.867-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/11/2025)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 91.464-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2026)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação constitucional para cassar decisão judicial que afastara a exigência de exame criminológico determinada pelo Juízo da Execução Penal como condição para a análise do pedido de progressão de regime, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de realização de exame criminológico, devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo da Execução Penal pode determinar a realização de exame criminológico sempre que o fizer de forma fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do caso, para subsidiar a análise do requisito subjetivo da progressão de regime. 4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal afasta a configuração de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a exigência do exame criminológico decorre de motivação idônea e individualizada. 5. A análise do requisito subjetivo da progressão de regime não se limita ao bom comportamento carcerário, competindo ao magistrado avaliar o mérito do condenado, sob pena de esvaziamento do livre convencimento motivado do Juízo da Execução. 6. O recurso não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão agravada, revelando mero inconformismo da parte agravante. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 85.895-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/03/2026)
Conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Rcl 53.806, DJe 20/6/2022, o exame criminológico poderá ser determinado sempre que o Juiz entender necessário e, desde que, fundamente a decisão em elementos concretos do caso em análise, e não adote “uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida”.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão de primeiro grau, lançando a seguinte fundamentação para justificar a realização de exame criminológico:
“No caso específico, o sentenciado praticou crime com violência ou grave ameaça, além de ser reincidente, o que recomenda maior cautela antes de se decidir sobre a progressão do sentenciado com base apenas no seu comportamento intramuros no último ano, e sem qualquer elemento de aferição das perspectivas interdisciplinares biopsicossociais sobre o mérito subjetivo em retomar o convívio com a sociedade, em ambientação extramuros, justificando-se, no caso, a realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo do benefício da progressão de regime, a se realizar antes da concessão do benefício.”
Vê-se, desse modo, que o decisório não se fundamentou na gravidade abstrata dos delitos imputados ao reclamado. Ao contrário, o Juízo local apontou peculiaridades concretas do caso, destacando que o apenado foi condenado pela prática de roubo circunstanciado, cometido mediante violência ou grave ameaça, sendo, ainda, reincidente.
Nesse contexto, a decisão reclamada apoiou-se em análise individualizada da situação do reclamado, cujas circunstâncias concretas evidenciam a imprescindibilidade do exame criminológico como instrumento adicional de avaliação, destinado a aferir se o apenado, o qual comprovadamente praticou diversos crimes, encontra-se apto ao gradual retorno ao convívio social.
Como se sabe, a gravidade em abstrato dos delitos perpetrados não constitue, por si só, óbices ao benefício pleiteado, devendo o magistrado indicar os motivos que demonstrem a periculosidade latente, a tornar adequada e necessária, no caso concreto, a realização prévia de exame criminológico, para obter a progressão do regime - o que se verificou no caso ora em exame.
Observo, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26 pelo STJ, ao conceder a ordem, tendo por inidônea a fundamentação supra transcrita.
Nesse sentido, destaco, ainda que a contrario sensu, o seguinte julgado:

“(...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/10/2018)
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.093.389/SP e restabelecer a decisão emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do agravo em execução  nº  0001999-69.2026.8.26.0521.
Comunique-se ao STJ e ao TJSP.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente